Tribunal: STF
Processo: ARE 782974
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Desapropriação indireta. Violação do princípio do devido processo legal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A violação do princípio do devido processo legal, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    3. A Corte reconheceu a ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.